Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que condenou o denunciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), fixando pena de detenção, regime aberto, com suspensão condicional da pena, mas sem arbitramento de valor mínimo de indenização por danos morais. O Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sustentando a natureza presumida do dano moral em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, de ofício pelo juízo criminal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que ausente manifestação específica da vítima ou instrução probatória complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983 de recursos repetitivos, firma a possibilidade de fixação de valor mínimo de reparação por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo desnecessária a demonstração específica do abalo psicológico sofrido.
4. Restam comprovados nos autos a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, praticados mediante envio de mensagens de teor ameaçador, caracterizando o contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006.
5. A reparação por dano moral tem caráter compensatório e pedagógico, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em caso de violência doméstica contra a mulher, quando houver pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica, conforme Tema 983 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A; CP, art. 147.